Tribunal: TJSP
Processo: 1010623-38.2023.8.26.0637
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO
Hipóteses do artigo 1.022, incs. I, II e III, do CPC – Inexistência – Acolhimento da irresignação – Impossibilidade:

– Não devem ser acolhidos embargos de declaração quando guardarem nítido caráter infringente e não preencherem os requisitos previstos no artigo 1.022, incs. I, II e III, do CPC.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA FINS DE

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO
Hipóteses do artigo 1.022, incs. I, II e III, do CPC – Inexistência – Acolhimento da irresignação – Impossibilidade:

– Não devem ser acolhidos embargos de declaração quando guardarem nítido caráter infringente e não preencherem os requisitos previstos no artigo 1.022, incs. I, II e III, do CPC.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO
– Tema previamente enfrentado no julgado – Acolhimento do recurso – Impossibilidade:

– O prequestionamento de matéria, para interposição de outros recursos, não tem cabimento quando o assunto se encontra previamente decidido.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.